Tribunal: TJES
Processo: 5035972-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035972-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANDERSON DENADAI THOMAZINI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035972-36.2023.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
BANCO PAN S.A.

REC
ORRID
O
:
ANDERSON DENADAI THOMAZINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10276263.

Contrarrazões no Id. 10276267 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10276263), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10276262), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) o autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como declarar cancelado o cartão de crédito e a conta bancária, confirmando a liminar deferida. CONFIRMO, pois, a decisão liminar. Oficie-se.’’

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c dano moral e pedido de tutela provisória de urgência
sob o argumento de que o Banco Pan teria inscrito o nome do Autor no cadastro de inadimplentes, em 11/08/2023, mesmo sem qualquer vínculo prévio ou conhecimento do Recorrido acerca da relação.

Em suma,
o
magistra
do
primevo

entendeu que ‘‘
[...] a ré não se desincumbiu do dever de provar a licitude da conduta impugnada, relativamente à inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. De fato, o autor sustentou que não adquiriu o cartão apontado pelas ré e a prova apresentada nos autos não permite reconhecer que realmente houve a celebração de contrato nesse sentido entre as partes, de modo a justificar a cobrança efetuada, até, porque, sequer apresentou aos autos contrato devidamente firmado’’.

A
R
ecorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
ausência de ato ilícito; exercício regular do direito; impossibilidade de declaração de inexigibilidade de débito e da suspensão das cobranças; necessidade de revogação da tutela concedida; inexistência de danos morais indenizáveis etc.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao Recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar à parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu o Recorrente/réu do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas,
ora, para comprovar que o consumidor contratou seus serviços, bastasse que
o

R
ecorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pel
o Recorrido
, ou então, se se tratasse de contrato virtual, deveria ter elencado documentos cabais que atestassem a contratação, o que não o fez, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação do consumidor.

Assim, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente, e, no caso dos autos, tem-se que é incontroverso que a empresa ré negativou o nome da parte autora pela ausência de pagamentos de seus serviços supostamente ofertados.

Diante desse cenário e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide e
declarou cancelado o cartão de crédito e conta bancária, confirmando a liminar deferida.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Sobre o termo inicial dos juros de mora dos danos morais
,
reputo que a r. sentença já determinou a incidência de juros e correção monetária a partir da data em que houve condenação do Recorrente ao pagamento a indenização relativa à lesão moral (STJ S. 362).

Finalmente,
quanto ao pedido formulado pel
o Recorrido
em contrarrazões
, tenho que a litigância de má-fé se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo.

Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte
Recorrente
não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses.

Desse modo, entendo incabível a aplicação d
e
multa
e indenizações
correspondente
s
.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)